Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739555-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FERREIRA FAVAS, LOURIVALDO FERREIRA FAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0724713-28.2020.8.07.0001 - id 70803587), que, em liquidação provisória de sentença, determinou emenda à inicial para adequação, sob fundamento da imprescindibilidade da abertura de inventário, ante o óbito de um dos contratantes da Cédula de Crédito Rural (CCR), e da necessidade da conversão para cumprimento de sentença porque indevida a prévia liquidação, sob pena de indeferimento da inicial. Alegam que o cônjuge supérstite, por ser um dos emitentes da CCR, pode postular sozinho a liquidação do julgado e que, com o falecimento do marido, restou um único herdeiro, filho do casal. Sustentam que, não tendo sido aberto inventário, considera-se hipoteticamente encerrada a partilha, de modo que caberá ao sucessor compor o polo ativo, ou seja, cada um dos herdeiros, na condição de responsável. Salientam a alternatividade disposta no CPC 110, em que a sucessão se dá pelo espólio ou pelos seus sucessores. Defende que a obrigação imposta necessita de liquidação prévia, pois deverão ser apresentados contratos anteriores a 1990 e extratos analíticos para apuração do valor da correção monetária a ser repetido pelo Banco do Brasil, onde obteve informações de que os documentos não lhes podem ser fornecidos administrativamente. Requerem a tutela de urgência para reconhecimento da legitimidade ativa do único herdeiro, Lourivaldo Ferreira Fava, e prosseguimento do feito nos moldes do CPC 509, II. 2. Não há perigo de dano irreparável que justifique a concessão da liminar. Em consulta ao PJe 1° grau, verifica-se que o Juízo a quo determinou a inclusão de Lourivaldo Ferreira Fava no polo ativo (id 72543176). Além disso, a demanda principal está suspensa (id 77067651), o que, nesta sede liminar, prejudica a pretensão de prosseguimento. 3. Indefiro a tutela de urgência. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator